Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004388-14.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO
PACIENTE: CARLOS VITORIANO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS VITORIANO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (autos n° 1000139-33.2020.8.11.0051), que, na sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de asfixia, feminicídio], no âmbito doméstico – art. 121, §2°, inc. II, III e VI, c/c. o §2°-A, inc. I e II, todos do Código Penal.
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não tinha em nenhum momento ânimo de matar, ficou desesperado e atordoado com o desmaio da sua convivente, evadiu-se em desespero”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois está calcada “unicamente no clamor público por Justiça”; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) o paciente, além de se encontrar em quadro depressivo, possui predicados pessoais favoráveis [“é réu primário e de bons antecedentes, comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita”].
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi denunciado por ter supostamente praticado, em 21.4.2020, o delito tipificado no art. 121, §2°, inc. II, III e VI, c/c/ o §2°-A, inc. I e II, todos do Código Penal, nestes termos:
“Segundo restou apurado, à época do fato, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente na residência situada na Rua Travessa do Comércio, n.o 481 B, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.
Apurou-se, ainda, que aproximadamente no início do mês de abril de 2020, o denunciado passou a manifestar ciúmes em relação à ofendida, por julgar que ela estava mantendo caso extraconjugal por meio de mensagens telefônicas.
Na data do fato, no período noturno, após o casal ter ingerido bebida alcoólica, o denunciado voltou a manifestar ciúmes, pois, ficou incomodado com o fato de a ofendida receber mensagens no seu aparelho de telefone celular, de modo que exigiu que a ofendida lhe revelasse a identidade do remetente, dando início a um desentendimento entre ambos.
Ato contínuo, o denunciado agrediu a ofendida, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão” (ação consistente em envolver o pescoço da pessoa com o braço e apertar), fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência.
Ocorre que, durante os fatos, a ofendida vomitou e, por ter sido posta em estado de inconsciência pela ação do denunciado, acabou bronco aspirando o seu próprio vômito, o que provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.
Na sequência, o denunciado, mesmo ciente de que havia desmaiado a ofendida e deixado ela nas condições acima narradas e que foram a causa da sua morte, pegou o celular da ofendida e desligou-o, bem como desligou o seu próprio celular, e em seguida se evadiu rumo ao Município de Rondonópolis/MT, onde foi localizado no dia seguinte, tendo sido conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, e ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva.
Tem-se que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu motivado por ciúmes, de forma extremamente desproporcional à situação, por não se conformar com o fato de que a ofendida poderia estar mantendo contato “com outro homem”, utilizando-se de meio cruel para subjugá-la, ao empregar ato (mata leão) que lhe causou estado de inconsciência, fazendo-a bronco aspirar o seu próprio vômito, o que lhe provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.
Ademais, vê-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar, e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, revelando que ele nutria um sentimento de posse em relação à ofendida.”
O magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva [em 24.4.2020], bem como indeferiu o pedido de revogação da custódia [em 29.9.2020], pelos mesmos fundamentos, nos seguintes termos:
“A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência, certidão de óbito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de necropsia realizado na vítima Sônia e termos de declarações, indicando a ocorrência do delito. Por sua vez, os indícios suficientes de autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa e da denúncia oferecida nos autos.
Na hipótese dos autos, consta na denúncia que o Acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, e com emprego de ato que lhe causou asfixia, matou sua companheira, a ofendida Sonia Ramos Silva de Araújo, por razões da sua condição de sexo feminino.
Em relação aos requisitos constantes no art. 312 do CPP, a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado fundamentou a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que o crime perpetrado é de extrema gravidade, como se verifica através do modus operandi aplicado. (...) No caso versado, o Acusado utilizou-se de ato que causou asfixia na vítima e outras agressões físicas, como meio de consumar o delito. (...).
Assim, em análise de cognição sumária, portanto, vê-se que o modus operandi utilizado causou maior sofrimento a vítima, já que o réu, supostamente, teria agredido a vítima com diversos golpes, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão”, fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência.
Em decorrência dessas agressões físicas, a ofendida, supostamente, teria vomitado e, por estar inconsciente, acabou bronco aspirando ao seu próprio vômito, causando-lhe asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.
Não é só. O fato de o acusado ter fugido do distrito da culpa após a prática do delito para outra cidade (Rondonópolis/MT), mesmo possuindo consciência de que a vítima estava desmaiada, porém ainda com vida, demonstra nítida necessidade do acautelamento corpóreo para lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
Não se desconhecesse que o acusado não resistiu à prisão. Contudo, a localização do réu se deu apenas na manhã seguinte dos fatos narrados, momento em que ligou seu aparelho celular e recebeu uma ligação do investigador de polícia Rodrigo (...).
Sob outro aspecto, as alegações trazidas pela defesa, notadamente a desproporção entre a prisão preventiva e o crime perpetrado e o arrependimento posterior, se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso do processo (...).” (ID. 79820466)
Na sentença de pronúncia – proferida em 16.11.2020 –, o magistrado singular manteve a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e assegurar eventual aplicação da lei penal, nestes termos:
“Decido. Isso posto, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO CARLOS VITORIANO DA SILVA, já qualificado nos autos, no crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (asfixia) e VI (feminicídio), c/c. o § 2-A, incisos I (violência doméstica familiar) e II (menosprezo ou discriminação à condição de mulher), do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06. Pronunciado o Acusado, passo agora a atender ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal – com a redação já dada pela Lei no 11.689/2008 - analisando a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva.
No caso vertente, o Réu foi preso em flagrante no dia 22.04.2020, tendo sido sua prisão convertida em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos legais, ante a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o crime perpetrado é de extrema gravidade, como se verifica através do modus operandi aplicado.
Isso porque vê-se que o modus operandi utilizado causou maior sofrimento a vítima, já que o réu, supostamente, teria agredido a vítima com diversos golpes, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão”, fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência. Em decorrência dessas agressões físicas, a ofendida, supostamente, teria vomitado e, por estar inconsciente, acabou bronco aspirando ao seu próprio vômito, causando-lhe asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.
Em outras palavras, denota-se que as circunstâncias específicas do delito são capazes de indicar necessidade do acautelamento da ordem pública, diante da gravidade intensa do crime perpetrado.
Aliado a isso, tem-se o fato de o acusado ter fugido do distrito da culpa após a prática do delito para outra cidade (Rondonópolis/MT), mesmo possuindo consciência de que a vítima estava desmaiada, porém ainda com vida.
Assim, pelas razões já explanadas acima e também nas decisões anteriores já proferidas, as quais reitero in totum, MANTENHO a prisão preventiva do Acusado.” (autos no 1000139-33.2020.8.11.0051 – PJE primeiro grau)
Não obstante as argumentações contidas na inicial, a assertiva de que o paciente “não teria a intenção de matar a vítima não merece conhecimento na via do habeas corpus, porquanto seria necessária a dilação probatória, a qual é incompatível com a via célere e rito sumário” (TJMT, HC n° 1005899-52.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 11.7.2018).
Noutra quadra, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal, considerando que o magistrado singular motivou a segregação cautelar na garantia da ordem pública, fundada na gravidade diferenciada da conduta [intenso sofrimento causado à vítima], e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente teria fugido para Rondonópolis/MT logo após o crime.
A forma de execução do delito [se extraídas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente] autoriza, em tese, a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.
Lado outro, a evasão do distrito da culpa, logo após a prática criminosa, sinaliza possível intenção de se furtar da aplicação da lei penal.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva e convalidadas na sentença de pronúncia justificam a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar, haja vista que as motivações empregadas pelo juiz singular têm suporte em arestos do STJ e entendimento consolidado neste Tribunal, in verbis:
“(...) a decisão que decretou a prisão preventiva do réu fundamentou adequadamente a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito imputado, demonstrada através do modus operandi. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, após breve discussão com o ofendido, o acusado aplicou um golpe de "mata leão" na vítima, que caiu ao chão, batendo a cabeça e vindo, posteriormente, a óbito.” (STJ, AgRg no RHC 115.847/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 05/12/2019)
“A prisão preventiva da Ré, mantida pela sentença de pronúncia, não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois amparada na garantia da ordem pública, diante de gravidade concreta do delito, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga da Paciente do distrito da culpa logo após o cometimento de crime (...).” (STJ, HC 516.956/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 30/09/2019)
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (TJMT, Enunciado Criminal no 26)
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.